Tribunal: TJMT
Processo: 1035323-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035323-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), TRIVAGO BRASIL (RECORRIDO), FABIO FLORIANO MELO MARTINS - CPF: 960.221.673-53 (ADVOGADO), HENRIQUE CEOLIN BORTOLO - CPF: 406.368.338-95 (ADVOGADO), BEATRIZ TORATTI - CPF: 469.887.388-60 (ADVOGADO), BRENDA FERREIRA ALMEIDA - CPF: 035.543.671-09 (ADVOGADO), AMOMA.COM HOTEIS (RECORRIDO), ADVANTOS BRAZIL OPERADORA DE TURISMO LTDA. - CNPJ: 16.847.249/0001-77 (RECORRIDO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), RV HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.891.051/0001-65 (RECORRIDO), MARCOS ALBUQUERQUE DE LIMA - CPF: 310.151.234-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022